Tribunal: TJMT
Processo: 1000031-97.2025.8.11.9005
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000031-97.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CASSIA SIMONE SOUZA COSTA - CPF: 950.845.092-49 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSULTA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA

– PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE RELATÓRIO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO – REGULAÇÃO CLASSIFICADA COMO ELETIVA – ENUNCIADO 51 DO CNJ – PARECER DO NAT – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE RISCO IMEDIATO – DIREITO À SAÚDE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRINCÍPIO DA ISONOMIA NO SUS – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A ausência de relatório médico circunstanciado com descrição precisa do risco imediato à vida, conforme exigido pelo Enunciado 51 do CNJ, impede a concessão de tutela de urgência para realização imediata de consulta especializada.

A classificação do atendimento como eletivo no sistema SISREG, aliada à ausência de comprovação de demora excessiva, impõe a manutenção da decisão que indeferiu o pedido. Observância do princípio da isonomia e da necessidade de respeito à fila do SUS.

Decisão monocrática mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por Cássia Simone Souza Costa, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal no agravo de instrumento interposto nos autos da ação de obrigação de fazer de origem.

A agravante pretende o fornecimento imediato de consulta neurológica especializada para avaliação cirúrgica, sob o argumento de que possui tumor cerebral, com indicação médica urgente. A decisão agravada indeferiu o pedido por ausência de prova inequívoca de urgência, especialmente de relatório médico circunstanciado, e por considerar que a classificação do atendimento como eletivo e o tempo de espera não extrapolaram o prazo de 100 dias previsto pelo Enunciado 93 do CNJ.

O agravo interno sustenta que o quadro clínico é grave por si só e que o parecer do NAT não pode prevalecer sobre a prescrição do médico assistente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

A decisão ora agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

A concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Embora a agravante apresente diagnóstico de tumor cerebral, não foi juntado aos autos relatório médico circunstanciado, com descrição detalhada do quadro clínico e de sua urgência, conforme exigido pelo Enunciado 51 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ. O único documento apresentado não é suficiente para demonstrar a urgência no padrão técnico exigido.

Além disso, o parecer técnico do NAT, embora não vinculante, confirma que a consulta foi classificada como eletiva e que o prazo de espera ainda está dentro do limite razoável de 100 dias para consultas especializadas, conforme previsto no Enunciado 93 do CNJ.

O direito à saúde está em nível de direito humano fundamental (segunda dimensão), cuja normatividade incluída na Constituição Federal de 1988 erigiu o acesso universal e dever do estado
lato sensu
em sua promoção.

Tanto é assim que a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

Por esses moldes, o Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, tema 793 (RE 855178 RG), reafirmou seu posicionamento jurisprudencial pelo qual reconhece a responsabilidade dos entes federativos, com a seguinte tese: “
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente
” (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Todavia, não há dúvidas que se trata de um dos temas mais sensíveis no âmbito social, ante as suas extensões técnicas e administrativas, e traz consigo um raciocínio de ponderação quanto aos atos afetos ao Executivo.

Na hipótese em análise, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais consubstanciado no parecer emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT), cujo teor destaco:

“Solicitado parecer ao Núcleo de Apoio Técnico - NAT, este informou

que :Em consulta no sistema de regulação - SISREG verifica-se que a

CONSULTA EM CARDIOLOGIA foi regulada na data 02/10/2024, ELETIVA,

aguardando pelo agendamento. Foi anexado, nos autos, encaminhamento

para consulta em cirurgia neurológica, datado em 13/10/2024 (pág.10). NÃO

foi comprovada a urgência. NÃO foram anexados o relatório médico e os

exames complementares. As consultas especializadas, são asseguradas pelo

SUS, via sistema de regulação, de média complexidade, são ELETIVAS, sob

gestão municipal. Na PPI do município de ALTA FLORESTA tem pactuada a

CONSULTA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA. (Id. 176530377) O pedido

administrativo foi formulado em 02 de outubro de 2024, não estando

demonstrada a demora excessiva, conforme dispõe o Enunciado nº 93 do

Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde CNJ, in
verbis
: ENUNCIADO N. 93:

Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde SUS por acesso a

ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas,
considerase
excessiva
a

espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para

consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e

tratamentos.

Embora não seja vinculante, é certo que o posicionamento dos núcleos de saúde confere baliza ao magistrado para a apreciação, haja vista que propicia subsídio técnico ao assunto, analisando a situação fática trazida a juízo.Destaca-se, nessa intelecção, o Enunciado n. 18/FONAJUS: “
Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário -
NatJus
e/ou consulta do banco de dados pertinente
(Redação dada na III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)”.

A questão densifica-se sob o ângulo da isonomia, uma vez que a concessão, sem a demonstração da necessidade e urgência necessária, pode representar preterição aos demais usuários do SUS que aguardam a determinação providência dentro da prestação do serviço de saúde e o Judiciário uma via transversa de intervenção nas políticas públicas com a dispensa de tratamento diferenciado.

Também o Enunciado 11 do Comitê de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso: “
Na análise dos casos envolvendo urgência, emergência e eletividade os juízes devem atuar com prudência, evitando que a judicialização desrespeite os critérios médicos e técnicos para acesso aos serviços de saúde e viole a igualdade, considerando que existem outras pessoas em igual situação aguardando atendimento
”.

Nessas premissas, é dever da parte recorrente comprovar os elementos mínimos de seu direito.

O orçamento estatal é finito, como ensinam
Cass

Sunstein
e Holmes, na obra
The
cost

of

rights
:
why

liberty

depends

on
taxes
, de igual forma leciona Flávio Galdino na obra A teoria dos custos dos direitos – direitos não nascem em árvores. O direito à saúde no Brasil, um dos únicos do mundo com gratuidade em países com mais de 100 milhões de habitantes, deve ser bem aquilatado em sua avaliação e concessão, sob pena de soçobrar e estancar, deixando à deriva casos graves.

Nessa linha:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SAÚDE PÚBLICA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E JOELHEIRA – PARECER DO NAT ATESTANDO NÃO SE TRATAR DE CASO URGENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE –
TRATAMENTO DE CARÁTER ELETIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA PELO PODER JUDICIÁRIO EM CASOS DE ELETIVIDADE – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo comprovação pela parte promovente de o caso do paciente se trata de demanda médica de urgência, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão, especialmente quando o parecer elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico – o NAT – atesta tratar-se de pedido sem a configuração de urgência e/ou emergência.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1000090-06.2019.8.11.0046, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2021,
Publicado
no DJE 26/11/2021)

PLEITO DE TRATAMENTO CIRURGICO – ARTRODESE CERVICAL –AUSÊNCIA URGÊNCIA NO PROCEDIMENTO MÉDICO PLEITEADO – PARECER DO NAT – RESPEITO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexistindo nos autos prova da urgência do atendimento, mantém-se a sentença por meio da qual foi julgado improcedente o pedido para condenação do Estado e Município a providenciar à intervenção cirúrgica.

(N.U 1010685-66.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 31/03/2022,
Publicado
no DJE 01/04/2022)
.

Realizar um microssistema de justiça pelo Poder Judiciário requer bastante cuidado, porque é dispendioso, custoso e altamente desestabilizante do orçamento fixado aprioristicamente, além de causar graves reflexos ao sistema universal, e reflexos deletérios na
macrojustiça
realizada pelos entes legitimados.

No caso concreto, à guisa do contexto fático-probatório, por qualquer faceta, impõe a improcedência do pedido, seja porque cabia à parte recorrente comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Essas as razões por que a conclusão estabelecida na origem não contraria o tema 793, STF, bem ainda o entendimento sobre a matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de
5
% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO

Colendos Pares,

A decisão ora agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

A concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Embora a agravante apresente diagnóstico de tumor cerebral, não foi juntado aos autos relatório médico circunstanciado, com descrição detalhada do quadro clínico e de sua urgência, conforme exigido pelo Enunciado 51 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ. O único documento apresentado não é suficiente para demonstrar a urgência no padrão técnico exigido.

Além disso, o parecer técnico do NAT, embora não vinculante, confirma que a consulta foi classificada como eletiva e que o prazo de espera ainda está dentro do limite razoável de 100 dias para consultas especializadas, conforme previsto no Enunciado 93 do CNJ.

O direito à saúde está em nível de direito humano fundamental (segunda dimensão), cuja normatividade incluída na Constituição Federal de 1988 erigiu o acesso universal e dever do estado
lato sensu
em sua promoção.

Tanto é assim que a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

Por esses moldes, o Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, tema 793 (RE 855178 RG), reafirmou seu posicionamento jurisprudencial pelo qual reconhece a responsabilidade dos entes federativos, com a seguinte tese: “
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente
” (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Todavia, não há dúvidas que se trata de um dos temas mais sensíveis no âmbito social, ante as suas extensões técnicas e administrativas, e traz consigo um raciocínio de ponderação quanto aos atos afetos ao Executivo.

Na hipótese em análise, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais consubstanciado no parecer emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT), cujo teor destaco:

“Solicitado parecer ao Núcleo de Apoio Técnico - NAT, este informou

que :Em consulta no sistema de regulação - SISREG verifica-se que a

CONSULTA EM CARDIOLOGIA foi regulada na data 02/10/2024, ELETIVA,

aguardando pelo agendamento. Foi anexado, nos autos, encaminhamento

para consulta em cirurgia neurológica, datado em 13/10/2024 (pág.10). NÃO

foi comprovada a urgência. NÃO foram anexados o relatório médico e os

exames complementares. As consultas especializadas, são asseguradas pelo

SUS, via sistema de regulação, de média complexidade, são ELETIVAS, sob

gestão municipal. Na PPI do município de ALTA FLORESTA tem pactuada a

CONSULTA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA. (Id. 176530377) O pedido

administrativo foi formulado em 02 de outubro de 2024, não estando

demonstrada a demora excessiva, conforme dispõe o Enunciado nº 93 do

Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde CNJ, in
verbis
: ENUNCIADO N. 93:

Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde SUS por acesso a

ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas,
considerase
excessiva
a

espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para

consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e

tratamentos.

Embora não seja vinculante, é certo que o posicionamento dos núcleos de saúde confere baliza ao magistrado para a apreciação, haja vista que propicia subsídio técnico ao assunto, analisando a situação fática trazida a juízo.Destaca-se, nessa intelecção, o Enunciado n. 18/FONAJUS: “
Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário -
NatJus
e/ou consulta do banco de dados pertinente
(Redação dada na III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)”.

A questão densifica-se sob o ângulo da isonomia, uma vez que a concessão, sem a demonstração da necessidade e urgência necessária, pode representar preterição aos demais usuários do SUS que aguardam a determinação providência dentro da prestação do serviço de saúde e o Judiciário uma via transversa de intervenção nas políticas públicas com a dispensa de tratamento diferenciado.

Também o Enunciado 11 do Comitê de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso: “
Na análise dos casos envolvendo urgência, emergência e eletividade os juízes devem atuar com prudência, evitando que a judicialização desrespeite os critérios médicos e técnicos para acesso aos serviços de saúde e viole a igualdade, considerando que existem outras pessoas em igual situação aguardando atendimento
”.

Nessas premissas, é dever da parte recorrente comprovar os elementos mínimos de seu direito.

O orçamento estatal é finito, como ensinam
Cass

Sunstein
e Holmes, na obra
The
cost

of

rights
:
why

liberty

depends

on
taxes
, de igual forma leciona Flávio Galdino na obra A teoria dos custos dos direitos – direitos não nascem em árvores. O direito à saúde no Brasil, um dos únicos do mundo com gratuidade em países com mais de 100 milhões de habitantes, deve ser bem aquilatado em sua avaliação e concessão, sob pena de soçobrar e estancar, deixando à deriva casos graves.

Nessa linha:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SAÚDE PÚBLICA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E JOELHEIRA – PARECER DO NAT ATESTANDO NÃO SE TRATAR DE CASO URGENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE –
TRATAMENTO DE CARÁTER ELETIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA PELO PODER JUDICIÁRIO EM CASOS DE ELETIVIDADE – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo comprovação pela parte promovente de o caso do paciente se trata de demanda médica de urgência, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão, especialmente quando o parecer elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico – o NAT – atesta tratar-se de pedido sem a configuração de urgência e/ou emergência.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1000090-06.2019.8.11.0046, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2021,
Publicado
no DJE 26/11/2021)

PLEITO DE TRATAMENTO CIRURGICO – ARTRODESE CERVICAL –AUSÊNCIA URGÊNCIA NO PROCEDIMENTO MÉDICO PLEITEADO – PARECER DO NAT – RESPEITO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexistindo nos autos prova da urgência do atendimento, mantém-se a sentença por meio da qual foi julgado improcedente o pedido para condenação do Estado e Município a providenciar à intervenção cirúrgica.

(N.U 1010685-66.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 31/03/2022,
Publicado
no DJE 01/04/2022)
.

Realizar um microssistema de justiça pelo Poder Judiciário requer bastante cuidado, porque é dispendioso, custoso e altamente desestabilizante do orçamento fixado aprioristicamente, além de causar graves reflexos ao sistema universal, e reflexos deletérios na
macrojustiça
realizada pelos entes legitimados.

No caso concreto, à guisa do contexto fático-probatório, por qualquer faceta, impõe a improcedência do pedido, seja porque cabia à parte recorrente comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Essas as razões por que a conclusão estabelecida na origem não contraria o tema 793, STF, bem ainda o entendimento sobre a matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de
5
% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025